Tribunal: TJDFT
Processo: 0742488-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva. O fundamento do pedido foi a existência de ação rescisória voltada à desconstituição do título coletivo.
2. O cumprimento de sentença foi extinto anteriormente por acórdão que reconheceu coisa julgada material decorrente de ação individual anterior, com identidade de partes, causa de pedir e pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação rescisória destinada à desconstituição do título coletivo justifica a suspensão do cumprimento de sentença, com base em prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia já foi definitivamente solucionada por acórdão anterior, que reconheceu a existência de coisa julgada material decorrente de ação individual, impedindo o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva.
5. A improcedência da ação individual anterior configura julgamento de mérito, apto a produzir coisa julgada material plena, que alcança a própria existência do direito discutido.
6. A suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, exige relação de prejudicialidade externa, caracterizada pela influência direta de uma causa sobre outra.
7. A ação rescisória indicada pela agravante tem por objeto a desconstituição do título coletivo, matéria que não interfere no fundamento autônomo da extinção do feito, baseado na coisa julgada oriunda de ação individual anterior.
8. Inexistente relação de prejudicialidade externa, não há fundamento para suspensão do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de ação rescisória voltada à desconstituição de título coletivo não justifica a suspensão de cumprimento de sentença extinto com base em coisa julgada material decorrente de ação individual anterior. 2. A suspensão do processo exige relação de prejudicialidade externa, inexistente quando o fundamento da decisão é autônomo e independente do objeto da ação rescisória.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 313, V, “a”; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357 (Tema 864 da Repercussão Geral); TJDFT, Acórdão 2107537, AgInt no Proc. no 0705451-65.2025.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 25.03.2026, DJe 28.04.2026.